Tribunal: TJES
Processo: 5003949-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003949-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ILZA MARIA SOARES TINOCO e outros (4)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CARTA PRECATÓRIA – PROVA PERICIAL
–

CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS
–

PARTE ASSISTIDA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DESPESA A SER REALIZADA NO JUÍZO DEPRECANTE

–
RECURSO PROVIDO.

A
teor da expressa disposição do art. 266, do Código de Processo Civil, compete à parte depositar, na secretaria do tribunal ou no cartório do Juízo deprecante, a importância correspondente às despesas que serão feitas no Juízo em que houver de praticar-se o ato.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003949-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: ILZA MARIA SOARES TINOCO, INGRID SOARES TINOCO, ESTIVERSON SOARES TINOCO, CLARO S.A., ANDERSON SOARES TINOCO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que, no bojo da carta precatória n.º 5003200-62.2023.8.08.0021, imputou ao ente público Agravante o custeio dos honorários periciais devidos pelos autores da ação n.º 0107920-30.2020.8.19.0001, em trâmite perante a 41ª Vara Cível do Rio de Janeiro, Comarca da Capital, eis que amparados pela gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta em abreviada síntese, que “a decisão restou por violar o disposto no art. 266 do CPC, segundo o qual as despesas referentes ao ato processual a ser praticado pelo juízo deprecado deverão ser depositadas pelas partes perante o juízo deprecante”, motivo pelo qual a “despesa que incumbe à parte autora beneficiária da gratuidade de justiça deve ser custeada e depositada pelo Estado do Rio de Janeiro” (id 7836732, fls. 05/07).

Pela decisão id 8224059, deferi a tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Apesar de devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003949-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: ILZA MARIA SOARES TINOCO, INGRID SOARES TINOCO, ESTIVERSON SOARES TINOCO, CLARO S.A., ANDERSON SOARES TINOCO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cinge-se a controvérsia dos autos a verificar,
quantum satis
, o acerto da decisão recorrida, que imputou ao ente público Agravante o custeio dos honorários periciais devidos pelos autores da ação n.º 0107920-30.2020.8.19.0001, em trâmite perante a 41ª Vara Cível do Rio de Janeiro, Comarca da Capital, eis que amparados pela gratuidade de justiça.

Contudo, como já destacado na decisão que concedeu a tutela de urgência recursal, a teor da expressa disposição do art. 266, do Código de Processo Civil, compete à parte depositar, na secretaria do tribunal ou no cartório do Juízo
deprecante
, a importância correspondente às despesas que serão feitas no Juízo em que houver de praticar-se o ato.

Dispõe o inciso I, do art. 267, do Diploma Processual, na sequência, que o Juízo deprecado recusará cumprimento, devolvendo a carta precatória quanto não estiver revestida dos requisitos legais.

Portanto, na esteira do entendimento já manifestado por ocasião da concessão de tutela de urgência recursal, o ônus de suportar a produção da prova pericial não pode ser transferido para Agravante, mas pelo Estado do Rio Janeiro, ou, mais especificamente, ao Fundo Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, consoante Resolução n.º 02/2018 do Conselho da Magistratura daquele Egrégio Sodalício.

Firme nesses fundamentos, penso deva ser dado provimento ao presente recurso para afastar o ônus financeiro imposto pelo Juízo
a quo
ao Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para, reformando a decisão hostilizada, desonerar o Agravante do ônus financeiro imposto pelo Juízo
a quo
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 16-20/09/20024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões